Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718612-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da 3a Turma Cível. A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL interpôs recurso especial (ID 40260156). Todavia, o recurso somente será encaminhado à Presidência após o julgamento dos presentes embargos. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de outubro de 2022 16:58:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador